Tribunal: STF
Processo: RHC 263946
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.008.443/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional.



     Colhe-se do voto condutor: 



    [...] ilicitude alguma se verifica na obtenção dos diálogos contidos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, porquanto se apura que a busca e apreensão no imóvel do réu Caik foi ensejada pela suspeita de tráfico no local, verificando-se que a decisão que determinou a diligência também autorizou o acesso ao conteúdo de aparelho celular eventualmente apreendido, “notadamente mensagens oriundas de SMS ou de qualquer outro aplicativo nele instalado”. 



    [...]



    A acusação é a de que Álef Ribeiro de Souza, conhecido por “Alef Boy”, Caik Oliveira Sarto, Carlos Luís de Paula, conhecido por “Nabo” ou “Carlin”, Lucas Fajan Guimarães Rodrigues e Victor Hugo de Souza Barrozo, conhecido por “Vitão Gordinho”, com vontade consciente, agindo em conluio e com unidade desígnios, prestando-se assistência mútua e material relevante para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    [...]



    Victor Hugo, em sede policial, afirmou ser conhecido pela alcunha de “Vitão Gordinho”. Confessou a venda de entorpecentes. Vendia drogas do tipo maconha, a porção ao valor de R$ 10,00, bem como porções maiores no valor de R$ 80,00. Pegava as drogas para venda no Bairro São Judas, na esquina do campo de futebol. Escreveu a contabilidade da droga que vendia e inclusive quem seriam os devedores. Encaminhou a contabilidade para o acusado Caik, pois iria levar seu aparelho de telefone para arrumar. As pessoas que vendiam eram Lucas e Miguel, onde Miguel guardava a droga do declarante, para ser então comercializada pelo declarante e por Lucas. Lucas vendia drogas para o declarante, sendo estas comercializadas em forma de parceria. Lucas pegava uma sessão, que rendia aproximadamente treze “balinhas” de maconha, e vendia pelo valor de R$ 130,00, ficando com R$ 30,00 e o declarante com R$ 100,00. Em juízo, confessou a prática do tráfico de drogas. [...] Foi informado por um amigo que haveria o cumprimento de mandados de busca, mas essa pessoa não se trata do acusado Diego. A pessoa de “Carlinhos”, com quem teve troca de mensagens, não é a pessoa de Carlos. 



    De outra parte, o decreto condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas palavras das testemunhas Guilherme da Cunha Soler Gomes e Jair Santos Rocha, policiais civis, que relataram que receberam denúncias anônimas de que um salão de cabeleireiro seria, na verdade, uma biqueira. Passaram a monitorar o local e perceberam uma movimentação estranha. Um rapaz saiu de bicicleta com certo volume e o acompanharam até outra cidade onde ele entregou o pacote. Diante disso, pediram um mandado de busca para a casa/salão de Caik. No local, localizaram uma munição, uma coronha de revolver e uma porção de maconha [6,39 gramas]. Apreenderam também um celular, no qual encontraram muita informação, o que levou à uma operação que resultou na prisão de 14 pessoas. Ratificaram o relatório elaborado sobre o celular de Caik.



    [...]



    Além da forte prova testemunhal colhida, os relatórios dos celulares apreendidos revelam a existência de diversas conversas entre os réus sobre o comércio de entorpecentes (fls. 103/114). Há conversas entre Caik e Victor Hugo (“Vitão Gordin”) sobre o comércio de maconha. Conversas entre Caik e Álef (“Alef Boy”) acerca da mercancia de drogas, nas quais os acusados Lucas e a pessoa de “Carlinhos” são citados participantes do tráfico, demonstrando que a droga guardada por Caik pertencia não somente a ele, mas também aos acusados Álef, Carlos, Lucas e Victor Hugo, e seria destinada a venda. 



    Há, ainda, imagens enviadas de Álef para Caik de uma folha com anotações, depreendendo tratar-se da contabilidade do tráfico. 



    Observam-se conversas entre Caik e Lucas, nas quais eles combinam a retirada de entorpecentes da residência de Lucas. 



    Com efeito, a síntese do conjunto probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em fragilidade probatória ou desclassificação da conduta. 



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interporto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial (AREsp n. 2.397.089) não foi conhecido por esta Corte, tendo o respectivo trânsito em julgado ocorrido em 25/2/2025. O habeas corpus foi impetrado em 2/6/2025, de modo que é substitutivo de revisão criminal.



     2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).



     3. Verifica-se que não foram apresentados fatos novos ou teses jurídicas diversas que autorizem a rediscussão da matéria, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer: 



    1 – seja declarada a inépcia da denúncia; 



    2 – seja declarada ilegalidade da extração de prints de mensagens de whatsapp dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios de investigação elaborados por agentes policias – contaminação da ação penal por derivação; 



    Superada as preliminares, quanto ao mérito: seja absolvido, nos moldes do artigo 386, II, V ou VII do Código de Processo Penal.



    Por derradeiro, em caso extremo, for mantida a condenação, requer subsidiariamente: 



    a) aplicação da diminuição da pena;



    b) a atenuante de confissão;



    c) aplicação do §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06 no máximo;



    d) substituída a pena por restritivas de direito;



    e) fixação do regime aberto, ou na pior das hipóteses semiaberto; e 



    f) aplicada a detração de pena do Art. 387 do CPP.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal — já transitada em julgado — mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta via processual. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente